Tribunal: TJMT
Processo: 1005423-56.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1005423-56.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Município de Cuiabá.
Recorrida: Dilce Meire Nunes Medeiros Santos.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É desproporcional e inviável exigir que a autora fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais por aproximadamente 543 (quinhentos e quarenta e três) dias consecutivos.
2. Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária à notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005423-56.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DILCE MEIRE NUNES MEDEIROS SANTOS - CPF: 384.064.031-87 (RECORRIDO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É desproporcional e inviável exigir que a autora fizesse o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais por aproximadamente 543 (quinhentos e quarenta e três) dias consecutivos.

2.

Consoante jurisprudência já firmada pelo c. STJ é necessária à notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020